Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA. TITULARIDADE. EXECUTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.

2. Os embargos de terceiro consistem em ação que cabe a quem não é parte do processo e venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição, de acordo com o que prevê o artigo 674, do CPC.

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do embargante provar os fatos constitutivos do direito invocado na exordial.

4. Há presunção relativa de que os valores transferidos para determinada conta bancária pertence ao titular da conta corrente que recebeu os depósitos e, para ser rechaçada, imprescindível prova robusta ao contrário.

5. Negou-se provimento à apelação.